Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DOS AJUSTE QUE ENTABULARAM OS LITIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade das cláusulas ajustadas em contrato de financiamento disciplinadoras da incidência de encargos relativos a IOF; tarifa de cadastro; taxa de juros, de avaliação de bem e de registro de contrato; seguro e serviços de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à parte recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
4. Não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
5. No que concerne ao seguro prestamista, se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a parte apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese.
6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, por se tratar de taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com o mutuário (Tema 618/STJ e Súmula 566/STJ).
7. É possível a cobrança com despesas de registro, se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a ela relativa (Tema 958 do c. STJ).
8. Não há que se falar em abusividade de tarifa de avaliação do bem quando sequer há prova de sua cobrança.
9. Inexiste ilegalidade na cobrança de IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, art. 487, inc. I e arts. 1.012 e 1.013; CDC, art. 51, IV, §1o, III; Decreto n. 22.626/33; L. 4.595/64; Res. CMN 3.518/2007; Res. CMN 3.919/2010; Súmula 566 STJ; Súmula 596 STF; REsp 1251331/RS; REsp 1255573/RS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11639320/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, p. 17/12/2018 (Tema n. 972). STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, p. 06/12/2018 (Tema 958). TJDFT, APC, 07042307020228070012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/11/2022, p. 13/12/2022. TJDFT, APC, 07090726220188070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/3/2019, p. 19/3/2019. TJDFT, 1a Turma Cível, APC 07429711820228070001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 19/7/2023.